Tribunal: TJSP
Processo: 0015700-04.2015.8.26.0224
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Estelionato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ESTELIONATOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA REGRA DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL NO CÁLCULO DA PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO NÃO UNÂNIME. EMBARGOS REJEITADOS. Acórdão que, por maioria de votos, rejeitou as preliminares e deu parcial provimento ao apelo para a mitigação da pena corporal imposta a Milton Rodrigues Júnior, mantida a somatórias das

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ESTELIONATOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA REGRA DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL NO CÁLCULO DA PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO NÃO UNÂNIME. EMBARGOS REJEITADOS. Acórdão que, por maioria de votos, rejeitou as preliminares e deu parcial provimento ao apelo para a mitigação da pena corporal imposta a Milton Rodrigues Júnior, mantida a somatórias das penas de multa, a teor do artigo 72, do Código Penal, vencido em parte o revisor que dava parcial provimento em maior extensão para mitigar também a pena de multa, aplicada a ela as regras do artigo 71 da Lei Penal. Pretendida a prevalência do voto vencido. Inadmissibilidade. Artigo 72 que não faz ressalva acerca da continuidade delitiva, sendo aplicável, genericamente, aos casos de concurso de crimes, no qual se inclui o continuado. Precedente do STF.
Embargos infringentes rejeitados.